Tribunal: TJSP
Processo: 2051133-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de nulidade de lançamento fiscal – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016 e 2017 – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Documentação trazida aos autos que não permite inferir pela momentânea hipossuficiência da agravante – Ausência dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de nulidade de lançamento fiscal – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016 e 2017 – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Documentação trazida aos autos que não permite inferir pela momentânea hipossuficiência da agravante – Ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula 481, do C. STJ no caso vertente – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051133-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARULHOS, é agravado
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2051133-52.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos
Agravado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos -
SAAE
Comarca: Guarulhos 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 34.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de
nulidade de lançamento fiscal Tarifa de água e esgoto
Exercícios de 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014,
2016 e 2017
Indeferimento do pedido de justiça
gratuita
Pretensão à reforma
Inadmissibilidade

Documentação trazida aos autos que não permite inferir
pela momentânea hipossuficiência da agravante

Ausência dos requisitos legais para a concessão do
benefício, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015

Inaplicabilidade da Súmula 481, do C. STJ no caso
vertente – Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos da r. decisão de
pág. 38 que, em ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal
proposta contra Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos
SAAE objetivando anulação das CDAs que fundamentam diversas
execuções fiscais relacionadas na inicial, atribuindo à causa o valor de
R$1.345.585,94, indeferiu pedido de justiça gratuita à agravante ao
entendimento de que não demonstrada sua condição de hipossuficiente.
Insurge-se a agravante sustentando que os balanços
patrimoniais solicitados não puderam ser apresentados pois continham
erro, eis que elaborados por antigo contador da associação. Afirma que o
atual contador apenas iniciou a auditoria para, somente depois, realizar
os balanços de forma responsável e de acordo com a real movimentação
econômica da associação. Alega haver apresentado comprovantes de
endividamento severo, o que demonstraria cabalmente sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
hipossuficiente. Requer seja dado provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, primeiramente foi
determinado à agravante que trouxesse ao instrumento cópia das três
últimas declarações do imposto de renda pessoa jurídica e dos três
últimos balanços patrimoniais.
O Município-agravado foi intimado e deixou de
apresentar contraminuta (certidão de pág. 57).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se ação declaratória de nulidade de lançamento
fiscal proposta pela Associação dos Servidores Municipais de
Guarulhos contra Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos
SAAE objetivando anulação das CDAs que fundamentam diversas
execuções fiscais relacionadas na inicial relativas à tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014,
2016 e 2017, atribuindo à causa o valor de R$1.345.585,94.
Insta consignar que, para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, necessária se mostra a demonstração do
preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2.o, do
CPC/2015:
“§ 2.o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos”.
Nesse sentido, o E. STJ firmou entendimento de que é
facultado ao juízo investigar a real situação financeira do requerente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE
DAS
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com
entendimento firmado nesta Corte, a declaração de
pobreza, com o intuito de obter os benefícios da
assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu
que
o
julgador
pode
ordenar
a
comprovação do estado de miserabilidade a fim de
subsidiar o deferimento da assistência judiciária
gratuita. Incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 373.331/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4.a T., j. 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

destaquei
No caso vertente, a r. decisão agravada indeferiu pedido
de justiça gratuita formulado pela ora agravante por entender não
demonstrada a sua condição de hipossuficiente.
E o fez corretamente.
Cumpre salientar que o art. 98, do CPC/2015, assim
dispõe:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Embora o § 3.o, do art. 99, do mesmo diploma legal
estabeleça que se presume por verdadeira a alegação de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
deduzida exclusivamente por pessoa natural, é de se ressaltar que essa
presunção de pobreza é relativa, de forma que, se o magistrado não
estiver convencido de que se trata de pessoa hipossuficiente, poderá
investigar a sua real situação financeira e, se for o caso, indeferir o
benefício, o que foi feito.
Insta consignar que a Seção IV, do Capítulo II, Título I,
Livro III, do CPC/2015 passou a disciplinar a gratuidade da justiça (arts.
98 a 102) e manteve o mesmo entendimento quanto à presunção relativa
mencionada que havia antes do novel CPC, que revogou os arts. 2.o, 3.o,
4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17, da Lei n.o 1.060/50, conforme disposto no art.
1072, do CPC/2015.
No caso concreto, nota-se que a documentação
apresentada pela agravante não se mostra suficiente para comprovar,
estreme de dúvida, sua condição de miserabilidade.
Insta consignar que a agravante informou que havia
descoberto que o anterior contador nunca havia feito declaração de
renda da instituição e que, com a chegada do novo contador, seria
apresentada a declaração do imposto de renda pessoa jurídica relativa a
2019 somente em julho deste ano (2020).
Assim, como julho já passou há algum tempo, nem
mesmo essa declaração foi apresentada pela agravante.
Portanto, observa-se que a agravante não logrou
demonstrar, de forma irrefutável, que sua situação econômico-financeira
atual não lhe permite arcar com os encargos processuais, não se
afigurando medida cabível, no caso vertente, a concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita, como explicitado.
É de se notar que, até mesmo na hipótese de empresas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
liquidação extrajudicial e de recuperação judicial, situações mais graves
e que não se enquadram no caso dos autos, já que a associação se
encontra em atividade, este E. TJSP não tem entendido pela concessão
de tal benefício nos casos em que não devidamente demonstrada a
momentânea hipossuficiência.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2012 e 2013. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
Pretensão à reforma. Justiça gratuita. Pedido formulado
por pessoa jurídica que deve comprovar insuficiência de
recursos, consoante entendimento da Súmula n. 481 do
C. STJ. Alegação de que a agravante está sob regime
de recuperação judicial. Fato que, por si só, não autoriza
presumir a condição de hipossuficiência da parte.
Impossibilidade de arcar com os encargos processuais
não demonstrada no caso concreto. Questão relativa à
invasão do imóvel tributado que demanda dilação
probatória inadmitida no incidente de exceção de pré-
executividade. Nulidade do lançamento. Inocorrência.
IPTU que decorre de lançamento de ofício, o qual
prescinde de procedimento administrativo e cuja
notificação ao contribuinte se perfaz com o envio do
carnê para pagamento. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2230064-48.2018.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 07/03/2019).
Dessa forma, respeitados entendimentos em sentido
contrário, tenho que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência,
condição que, segundo a Súmula 481, do C. STJ, seria imprescindível
para autorizar a concessão do benefício:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Acerca do tema, vale trazer precedente do C. STJ, assim
ementado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime
de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade
de justiça somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios, o que não foi demonstrado nos
autos, conforme consignou o órgão julgador. 1.1
Incidência dos óbices contidos nas Súmula 7 e 83, do STJ
à pretensão voltada para rever a conclusão firmada pela
Corte de origem, quanto à inexistência de provas da
condição de hipossuficiente da parte recorrente. 2.
Emprego do enunciado contido na Súmula 83/STJ, à tese
relacionada com possibilidade de aplicação de multa por
interposição de recurso manifestamente improcedente. 3.
Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1330136 /
RJ, 4a T., Min. Marco Buzzi, j. 06/11/2018, DJe
13/11/2018).
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18.a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA TAL DECISÃO. PESSOA JURÍDICA SEM
FINS
LUCRATIVOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS PARA ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO,
“IN
CASU”,
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DECISÃO
MANTIDA.
Agravo
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento n.o 0042021-74.2012.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Francisco Olavo, j. 03/11/2016). destaquei
Por conseguinte, considerando-se que a presunção de
pobreza não é mais admitida em nosso ordenamento jurídico atual, nem
pela jurisprudência do C. STJ, conforme explicitado e, uma vez não
demonstrada a alegada hipossuficiência momentânea, a manutenção da
r. decisão agravada é de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator